Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743198-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de perda superveniente do objeto suscitada nas contrarrazões (ID 44043352). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator